Tribunal: TJDFT
Processo: 0713027-79.2020.8.07.0020
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0713027-79.2020.8.07.0020 APELANTE: COLEGIO IDEAL LTDA - EPP, ELEVA EDUCACAO S.A. APELADO: EMIPA - EMPRESA DE INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA DECISÃO A ação é de despejo c/c cobrança de encargos locatícios e reconvenção apresentada pelos réus para revisão do valor da locação comercial. A r. sentença julgou procedentes os pedidos iniciais e improcedente a pretensão reconvencional, nos seguintes termos: “ANTE O EXPOSTO, Julgo PROCEDENTES os pedidos contidos na petição inicial, para: a) rescindir o contrato de locação firmado pelas partes (ID 73538951); b) decretar o despejo da primeira ré, que terá o prazo de 15 dias (alínea ‘a’ do § 1o do art. 63 da LI) para desocupar voluntariamente o bem; c) condenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento dos valores constantes na planilha de ID 80886920, abatidos os valores do depósito de ID 77173843 e ID 77173844, assim como os aluguéis e encargos locatícios devidos até a data da desocupação (com incidência dos encargos moratórios previstos no contrato). Custas e honorários, esses arbitrados sobre o valor da condenação, pela parte ré. Julgo, por fim, IMPROCEDENTE a pretensão reconvencional. Logo, condeno as reconvintes ao pagamento das custas e honorários, de 10% sobre o valor da causa reconvencional. Por conseguinte, resolvo o mérito da lide, na forma do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil. Depois do trânsito em julgado, arquive-se com as prévias cautelas. Sentença registrada eletronicamente e proferida no âmbito do Núcleo Permanente de Gestão de Metas do Primeiro Grau – NUPMETAS-1. Publique-se. Intimem-se.” (id. 25841440, pág. 12) A autora opôs embargos de declaração (id. 25841445), os quais foram parcialmente acolhidos, nos seguintes termos: “Desse modo, conheço dos embargos opostos, porque são tempestivos, e, no mérito, os julgo providos em parte, para, no que concerne ao prazo da letra ‘b’ do dispositivo da sentença, alterá-lo para 9 meses, de forma que a desocupação voluntária coincida com as férias escolares de janeiro.” (id. 25841462, pág. 2) Os réus interpuseram apelação (id. 25841450), e postulam efeito suspensivo, diante do prazo de 15 dias assinado pelo MM. Juiz para desocupação, art. 63, § 2°, da Lei de Locações, e “além da purgação da mora, houve a continuidade do pagamento dos meses seguintes, através de boletos emitidos pela autora/reconvinda, no valor integral” (id. 25841450, pág. 3). É o breve relato necessário à análise do efeito suspensivo. Decido. Como assentado, os apelantes-réus postulam a concessão de efeito suspensivo, alegando que houve a purgação da mora e que a r. sentença concedeu apenas o prazo de 15 dias para a desocupação do imóvel. Quanto ao prazo para desocupação do imóvel, a r. sentença foi integrada pelo julgamento dos embargos de declaração, alterando referido prazo, in verbis: “Desse modo, conheço dos embargos opostos, porque são tempestivos, e, no mérito, os julgo providos em parte, para, no que concerne ao prazo da letra ‘b’ do dispositivo da sentença, alterá-lo para 9 meses, de forma que a desocupação voluntária coincida com as férias escolares de janeiro.” (id. 25841462, pág. 2, grifo nosso) Portanto, a questão está prejudicada. O art. 58, inc. V, da Lei 8.245/91 estabelece que “os recursos interpostos contra as sentenças terão efeito somente devolutivo”. O Relator, no entanto, poderá atribuir o efeito suspensivo a fim de sobrestar a eficácia da r. sentença, se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação, arts. 1.012, §4o, do CPC. Da análise dos autos, verifica-se que a alegação de purgação da mora é controvertida e os elementos dos autos não evidenciam a probabilidade de provimento do recurso nem a relevância na fundamentação. Isso posto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Intimem-se. Após, retornem conclusos para julgamento da apelação. Brasília - DF, 28 de maio de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora